Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715717-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME D E S P A C H O Em petição de ID 50465377 o terceiro alheio ao processo, NEIF SALIM NETO, informa que, em 30 de maio de 2023, foi lavrada Escritura Pública de Cessão de Créditos e Direitos entre ele e o BANCO DO BRASIL S.A., para formalizar a aquisição das operações de no 91/00118-8 (11/15648-1), 91/00119-6 (11/15649-X) e 91/00128-3 (11/15650-3), que são objetos da Execução questionada no presente Embargos de Terceiro. Ressalta que o Juízo da Execução no 0013078-39.1993.8.07.0001 deferiu o pedido de sucessão processual do polo ativo naqueles autos, passando o peticionante a figurar como credor principal em substituição do Banco do Brasil S.A. Afirma que possui interesse em realizar sustentação oral nos autos dos presentes Embargos de Terceiro. Requer a exclusão do Banco do Brasil S.A. dos autos e a inclusão de NEIF SALIM NETO no polo passivo da presente demanda, para que realize a defesa por meio de sustentação oral no julgamento presencial. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ressalte-se que não se desconhece da possibilidade de sucessão quando houver cessão de crédito, nos termos do art. 778, § 1o, III, do CPC. Contudo, o referido procedimento processual é autorizado exclusivamente para a fase de execução, o que não é o caso dos autos. Com efeito, os Embargos de Terceiro ostentam verdadeira natureza de ação autônoma, a serem ajuizados por terceiro que não seja parte no processo e esteja sofrendo constrição ou ameaça de constrição de seus bens, nos termos do art. 674 do CPC. Assim, devem ser respeitados os preceitos que norteiam a fase de conhecimento, dentre elas, a estabilização da lide. No caso, houve a citação e comparecimento do embargado, apresentação de contestação, abertura da fase instrutória, prolação de sentença, interposição de recursos e apresentação de contrarrazões. Portanto, verifica-se que a relação processual já se estabilizou objetiva e subjetivamente, sendo incabível a alteração do limite subjetivo para a inclusão do cessionário no polo passivo dos Embargos de Terceiro. Assim, entendo pela possibilidade apenas de incluir o requerente na qualidade de terceiro interessado, uma vez que este foi incluído no polo ativo da Execução no 0013078-39.1993.8.07.0001. Ademais, restando incabível a inclusão do interessado no polo passivo, não resta possível a realização de sustentação oral. Além disso, não há previsão legal para que o terceiro interessado realize sustentação oral, nos termos do art. 937 do CPC. Assim, indefiro os pedidos de alteração do polo passivo da lide e de sustentação oral realizados na petição de ID 50465377. Retornem os autos à Secretaria para que inclua NEIF SALIM NETO como terceiro interessado e para aguardar a Sessão de Julgamento. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023 16:59:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador